Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-66.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009011-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LILEY DOS SANTOS CORREA - CPF: 021.982.391-08 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS –
RECURSO PROVIDO
.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela premiável com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (
REsp n.
1639259
/SP).

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do Recurso e nesse ponto deu-lhe parcial provimento.

A embargante aduz que o aresto foi omisso sobre a redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como a respeito da legalidade da cobrança de seguro e título de capitalização, pois embora a questão não tenha sido conhecida sob o fundamento de se tratar de inovação recursal, foi arguida na primeira instância na emenda da inicial.

Contrarrazões no ID 156666659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, as questões referentes ao seguro e capitalização parcial premiável foram arguidas na emenda a inicial (ID 145725153) e portanto devem ser analisadas.

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa maneira, não é admitida a contratação se há venda casada, que se configura quando o consumidor não tem a opção de não adquirir o seguro ou for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que é a hipótese da lide.

E ao que consta dos autos, o mesmo se deu com a adesão ao título de capitalização parcela premiável, também contratado em conjunto, o que revela venda casada.

Incumbia à financeira demonstrar que a contratação não foi irregular, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, sendo reconhecida a contratação como produto de venda casada, há nulidade do contrato neste aspecto.

Para ilustrar, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SEGUROS e CAP PARC PREMIÁVEL - VENDA CASADA – REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA -– SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e súmula 382 do STJ).

Nos termos da orientação firmada em sede de repetitivo pelo STJ (tema 972), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Da mesma maneira é o entendimento da contratação “cap parc premiável”, porquanto as duas contratações configuram venda casada.

A ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.
(N.U 1008383-21.2021.8.11.0037, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – SEGURO, GARANTIA MECÂNICA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – VENDA CASADA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro e outros serviços com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp n. 1.639.259 – SP), pois essa prática configura venda casada, fere o disposto no art. 39, I, do CDC, e demonstra o abuso na contratação.
(N.U 1006636-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2022, Publicado no DJE 17/06/2022)

Quanto aos ônus de sucumbência, foram atribuídos à autora e a verba honorária fixada em R$ 10.000,00.

Contudo, com a alteração do resultado do julgamento, a autora terá decaído de parte mínima dos seus pedidos, incidindo portanto o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Além disso, uma vez que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses do §8º, do art. 85, do CPC, os honorários devem ser estabelecidos nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para

sanar as omissões apontadas. Com isso,
dou parcial provimento à Apelação
para declarar a nulidade do seguro e do “título de capitalização parcela premiável” e determinar a restituição simples do indébito, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo da ora embargada, e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023